Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724085-91.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AELSON FERNANDES FEITOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e o condenou a pagar ao autor, militar da reserva remunerada, valores referentes ao adicional de 0,3% previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, por ter sido designado para o serviço ativo. Em suas razões, sustenta o Distrito Federal que o dispositivo legal relativo ao adicional em questão somente abarca os militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, de modo que os autores, na condição de militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa, não teriam direito à sua percepção. 2. Preliminar de suspensão do processo. Ao contrário do que afirma o recorrente, não há IUJ sobre o tema em questão. O processo citado 07066845-89, trata-se de recurso inominado que sequer foi julgado, no qual não se verifica nenhuma preliminar de uniformização. 3. Assim, a controvérsia cinge-se em definir se os militares da reserva remunerada, designados para prestar serviço ativo, foram ou não alcançados pela legislação em exame, pois, segundo argumentação do Distrito Federal, seria uma categoria diferente da prevista na lei para os fins do adicional. 3. Entretanto, entendo que essa distinção entre militares da reserva não pode consistir em argumento válido para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Afinal, ambos são militares da inatividade que retornam para a ativa, de modo que lhes são igualmente devida contrapartida pecuniária pela prestação dos serviços em prol da sociedade. 4. Ademais, o próprio caput do art. 114 da Lei 12.086/09, ao especificar os militares da reserva que podem ser designados (e que irão fazer jus ao adicional do seu §3o), fez menção expressa ao art. 3o, §1o, II, "a" do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), ou seja, àqueles policiais da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa, sendo essa a situação dos recorridos quando da convocação para retorno à atividade. 5. Ressalto a existência de precedentes no sentido de que militares inativos da reserva remunerada, sujeitos à prestação de serviço na ativa, são abarcados pelo artigo 114, §3o, da Lei no 12.086/2009, sendo-lhes devida a gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos: Acórdão 1237440, 07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Partes: Jurandir Moreira Ataides versus Distrito Federal; Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396. Partes: José Lima dos Santos versus Distrito Federal. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1308842, 07240859120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando a necessidade de suspensão do feito, diante do acolhimento de incidente de uniformização pela 3a Turma Recursal. Para efeitos de prequestionamento, alega que implementar o adiciona de 0,3 ao autor sem haver previsão legal explícita viola o art. 37, X da CF/88 e a súmula vinculante no 37. Afirma, ainda, que o militar convocado para o serviço ativo (DSA) é um policial em serviço ativo, para todos os fins; enquanto o militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de consultor, tendo em vista a grande expertise em tema ou reconhecimento acadêmico ou profissional. Ressalta, ainda, que o militar designado para o serviço ativo faz jus à gratificação SVG e que tal gratificação é inacessível ao policial militar em PTTC. Conclui que a legislação diferencia e remunera especificamente cada situação. Manifestação do embargado (ID. 23383867). 2. Inicialmente, incabível a suspensão do feito, uma vez que o incidente de uniformização de jurisprudência foi inadmitido pela Presidente da Turma de Uniformização. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343467, 07240859120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 5o, II, e 37, X, ambos da CF/88. Verifica-se que a pretensão do autor, policial militar da reserva do Distrito Federal, refere-se ao pagamento do percentual de 0,3 (três décimos), previsto no art. 114 da Lei n. 12.086/2009. Consoante consignado no acórdão, “o próprio caput do art. 114 da Lei 12.086/09, ao especificar os militares da reserva que podem ser designados (e que irão fazer jus ao adicional do seu §3o), fez menção expressa ao art. 3o, §1o, II, “a” do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), ou seja, àqueles policiais da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa, sendo essa a situação dos recorridos quando da convocação para retorno à atividade”. Assim, entendeu-se cabível o pagamento do adicional pleiteado, haja vista que a distinção entre militares da reserva não pode consistir em argumento válido para a não concessão do benefício, sob pena de contrariar o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF